Tribunal: TJDFT
Processo: 0703081-31.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS E AO PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA E FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REITERAÇÃO INFRACIONAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou improcedente a representação e absolveu o adolescente M. G. L. da prática de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e de porte de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1o, da Lei no 10.826/2003), ao reconhecer a ilicitude das provas decorrentes de busca pessoal e ingresso domiciliar, extinguindo o processo com fundamento no art. 189, II, do ECA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi amparada em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP; (ii) estabelecer se o ingresso no domicílio do adolescente ocorreu de forma lícita, à luz do art. 5o, XI, da Constituição Federal e da jurisprudência do STF; (iii) determinar se estão comprovadas a materialidade e a autoria dos atos infracionais e, em caso positivo, qual a medida socioeducativa adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal realizada em via pública é legítima quando fundada em elementos objetivos e concretos, como comportamento suspeito, tentativa de evasão, ajuste de objeto na cintura e abordagem em local conhecido pela intensa prática de tráfico de drogas.
4. Os depoimentos policiais, quando firmes, coerentes e harmônicos entre si, gozam de presunção de legitimidade e podem fundamentar o convencimento judicial, sobretudo quando corroborados por outros elementos probatórios.
5. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conforme entendimento consolidado do STF.
6. A visualização externa de objetos indicativos da prática criminosa, aliada à informação prestada pelo próprio adolescente e à anuência da genitora, reforça a legalidade da busca domiciliar e afasta a alegação de prova ilícita.
7. A materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao tráfico de drogas restam comprovadas pelos laudos periciais, pela apreensão de expressiva quantidade de cocaína fracionada para comercialização, pela presença de balança de precisão e pela confissão do adolescente quanto à destinação mercantil da droga.
8. O ato infracional análogo ao porte de arma de fogo com numeração suprimida está demonstrado por laudo pericial que atesta a aptidão da arma e a supressão do sinal identificador, subsumindo-se a conduta ao art. 16, §1o, IV, da Lei n. 10.826/2003.
9. A reiteração infracional, a gravidade concreta das condutas, o envolvimento com drogas e arma de fogo e a ineficácia de medidas socioeducativas anteriormente aplicadas justificam a adoção de medida mais severa.
10. A medida socioeducativa de semiliberdade revela-se adequada, proporcional e necessária à ressocialização do adolescente, diante de seu histórico infracional e da situação de vulnerabilidade evidenciada nos autos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.